Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-61.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000510-61.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARINA PIAUHY GUIMARAES MELO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
POLYANA FALCHERO MOLEZINI NEMES, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Concurso Público
para provimento de 60 vagas para o cargo de Auditor Fiscal o Estado da Bahia
, regido pelo Edital
SAEB/01/2019, de 26/02/2019. Discussão sobre a formação da lista do Resultado Final do Certame. Liminar Indeferida.
Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de presente Mandado de Segurança.
Preliminar de
necessidade de formação de litisconsórcio passivo rejeitada.
Mérito
.
Para a solução da controvérsia é imperioso esclarecer que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência,
ex vi
artigo 8º, do CPC/2015; e artigo 5º, da LINDB. O referido concurso foi dividido em quatro provas. As provas I, II e III eram classificatórias e habilitatórias, mas a prova IV (prova de títulos) era exclusivamente classificatória. Assim, é possível concluir que todos os candidatos convocados para a prova IV (prova de títulos) já haviam sido aprovados em todas as etapas habilitatórias e, por isso, possuíam já o direito líquido e certo de constarem no Resultado Final do Certame, o que ocorreu. Cotejando os itens 2.1; 13.3; 15.3; 16.22; do edital verifica-se que única a intepretação possível das regras editalícias que cumpre os ditames dos artigos 8º, do CPC/2015; e artigo 5º, da LINDB é que todos os candidatos habilitados em todas as etapas devem constar no Resultado Final do Concurso e que aqueles que figurarem em classificação acima das vagas previstas no referido Edital integrarão o Cadastro de Reserva. O pedido de reversão de vagas de uma lista para outra depende da
divulgação do cadastro de reserva de cada uma lista, eis que, esses serão primariamente os candidatos destinatários das vagas não ocupadas pelos cotistas (aprovados nas vagas ou integrantes de cadastro de reserva de cotistas), não se podendo decidir sobre reversão nestes autos por ausência de prova documental robusta. Os documentos carreados aos autos também não são suficientes para provar a alegação de existência de déficit de auditores e da existência de vagas em quantidade maior que a indicada no edital. Segurança concedida, em parte,
para determinar que as autoridades apontadas como coatoras
divulguem o Resultado Final do Concurso contendo as informações de todos os candidatos habilitados na prova IV do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 01/2019, inclusive os aprovados em cadastro de reserva, segundo a ordem de classificação. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público. Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8000510-61.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
CARINA PIAUHY GUIMARÃES MELO
;

e impetrados o
GOVERNADO DO ESTADO DA BAHIA
, o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, o
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO
e, também, a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.